Tribunal: TJES
Processo: 5001164-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001164-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MANCHESTER AUTOMOTORES LTDA - EPP
AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 9ª Vara Cível de Vitória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por Manchester Automotores Ltda.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que há excesso de execução, tendo em vista que o valor da condenação foi atualizado na base de 1% ao mês, quando deveria incidir a taxa SELIC, na forma determinada pelo art. 406 do CC.

Decisão deferindo o efeito suspensivo (ID 513196).

Contrarrazões (ID 575232) suscitando, preliminarmente, prevenção da segunda câmara e a preclusão da matéria. No mérito, pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 07 de abril de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Da prevenção

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
A Câmara ou Desembargador que conhecer de recurso, ignorando a competência por prevenção anteriormente firmada para outro julgador, tornar-se-á prevento para o julgamento dos processos futuros funcionalmente relacionados, ou seja, opera-se o fenômeno da prorrogação de competência
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024159019892, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 30/01/2019)

Nesse passo, a parte agravante não registrou a conexão quando da interposição do recurso, acarretando a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo, de modo que a prevenção restou prorrogada à minha relatoria.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A pretensão monetária da empresa agravada decorre do direito de regresso em razão de ter assumido integralmente a indenização fixada nos autos da ação de reparação de danos morais e materiais registrada sob o nº. 040989000050, ajuizada por Aureliano Pires de Souza e Maria Zenólia de Souza, na qual foi solidariamente condenada com a empresa Manchester Automotores Ltda.

Observo que na sentença original o magistrado não fixou o índice de correção e juros incidentes sobre os valores indenizatórios, não havendo indicação clara do adotado na execução.

Todavia, quando do ajuizamento da ação regressiva, a empresa Suzano Papel e Celulose S.A. apresentou planilha de atualização de valores aplicando a taxa SELIC (ID 507817, pág. 7), dando o magistrado procedência aos embargos à monitória apenas para limitar a cobrança a 1⁄4 do débito, mantendo os cálculos.

Por sua vez, quando do cumprimento de sentença (ID 507821, pág. 5), a agravada apresentou nova atualização do débito aplicando índice da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo que, atualmente, adota o INPC como referência.

Deste modo, resta evidente que a empresa credora alterou indevidamente a fórmula de atualização dos valores indenizatórios, que já haviam sido homologados, de modo que prevalece a atualização inicial pela taxa Selic que, inclusive, é o índice adotado por esta Câmara.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. A
CIDENTE DE TRÂNSITO
. TESE DE CULPA EXCLUSIVA E/OU CONCORRENTE DO APELADO. DINÂMICA DO ACIDENTE CONSTANTE DO B.O. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROVAS TESTEMUNHAS QUE CONFIRMAM A VERSÃO DO B.O. RESPONSABILIZAÇÃO DOS RECORRENTES. DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. INGRESSO NA VIA PRINCIPAL SEM OBSERVAR QUE O CAMINHÃO VINHA NO FLUXO DO TRÂNSITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar: Nulidade de Sentença por Cerceamento de Defesa - Contrariamente ao que foi afirmado em suas razões, verifica-se que, após a intimação dos recorrentes da decisão saneadora (fls. 210/213) com vias de requerer especificadamente as provas que visavam produzir, esses sequer pugnaram pela prova técnica, tendo tão somente requerido pela produção de prova testemunhal, documental, inspeção judicial e depoimento pessoal, ocorrendo, assim, a preclusão lógica do pedido. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de Ilegitimidade Passiva - Acerca do conteúdo da declaração prestada pelo gerente da Caixa Econômica Federal, através da escritura pública, ainda que goze de presunção relativa de veracidade, entende-se inviável sua utilização probatória porque realizada extrajudicialmente, sem o devido contraditório, sobretudo porque a conotação trazida em mencionado documento, tem a finalidade de eximir a responsabilidade do requerido, ora apelante Alex Batista Theodoro quanto ao suposto acidente. Assim, nada impedia que o declarante pudesse ser ouvido como testemunha em juízo, onde pudesse ser aferido com mais acuidade o teor da declaração, como forma de garantia a busca da verdade real. Porém, tendo os apelantes limitado a trazer documento unilateral, padece de força probatória em relação às outras provas produzidas sob a tutela jurisdicional. Portanto, não havendo evidências da ocorrência da tradição, remanesce o entendimento de que o proprietário deve ser considerado aquele em que consta no registro do Órgão de Trânsito competente. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: O Boletim de Ocorrência goza de presunção relativa de veracidade, o que significa afirmar que admite prova em contrário. Nesta senda, não tendo os apelantes consigo desconstituir a conclusão alcançada no mencionado documento, atrelado ao fato de que as provas testemunhais infirmam a tese de culpa exclusiva do apelado e/ou concorrente, deve-se manter a sentença para ressarcimento dos danos materiais porque configurado o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. 4.
Por fim, por ser matéria de ordem pública, o valor referente a indenização por danos materiais, de ser corrigido monetariamente e juros de mora pela SELIC desde o evento danoso, a teor da súmula 54 do STJ, sendo vedada a sua cumulação com outro índice de correção monetária, sob pena de bis in idem.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011150140256, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 17/03/2021) – G.N.

Esclarece que, a despeito do posicionamento adotado pelo magistrado de origem, a taxa SELIC não é índice vinculado apenas às obrigações tributárias, uma vez que, conforme entendimento do STJ, “
A partir da vigência do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002), os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (artigo 406). Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC
.” (EDcl no AgRg no Ag 1160335/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 06/12/2012)

Em reforço:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DESTINADOS A TRATAMENTO DE ENFERMIDADE NA COLUNA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão da recusa de cobertura de procedimentos médicos destinados a tratamento de enfermidade na coluna, sobretudo porque a autora se submeteu prontamente aos procedimentos solicitados quando deferida a antecipação da tutela. 4.
Na linha da jurisprudência do STJ, é devida a atualização da verba indenizatória pela
taxa Selic
, que também contempla os juros de mora.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1632322/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020) – G.N.

Por fim, não há que se falar em preclusão da matéria, tendo em vista que os índices de atualização do débito utilizados na monitória foram indevidamente alterados pela própria empresa agravada no cumprimento de sentença, sendo oportunamente impugnados pela recorrente.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
d
o
u
-lhe provimento
para, reformando a decisão recorrida, acolher a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a incidência da taxa Selic como índice de atualização dos valores objetos da regressiva, vedada sua cumulação com índice específico de correção monetária.

Condeno à parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre a diferença apurada do valor executado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
A Câmara ou Desembargador que conhecer de recurso, ignorando a competência por prevenção anteriormente firmada para outro julgador, tornar-se-á prevento para o julgamento dos processos futuros funcionalmente relacionados, ou seja, opera-se o fenômeno da prorrogação de competência
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024159019892, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 30/01/2019). Rejeito a preliminar.

2. Conforme entendimento do STJ, “
A partir da vigência do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002), os juros moratórios deverão observar a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (artigo 406). Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC
.” (EDcl no AgRg no Ag 1160335/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 06/12/2012)

3. Os valores pretendidos na ação monitória foram atualizados mediante aplicação da taxa SELIC, sendo, no entanto, alterado injustificadamente o índice de correção para o INPC e juros de mora adotado no percentual de 1% quando do cumprimento de sentença.

4. Não há que se falar em preclusão da matéria, tendo em vista que os índices de atualização do débito utilizados na monitória foram indevidamente alterados pela própria empresa agravada no cumprimento de sentença, sendo oportunamente impugnados pela recorrente.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.